Tribunal: TJSP
Processo: 1043085-47.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DA ESPOSA DO FALECIDO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. PROVAS SUFICIENTES. Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos. Sentença de improcedência. Recurso da autora, postulando apenas seu alegado direito de reintegração de posse. Direito possessório da

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DA ESPOSA DO FALECIDO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. PROVAS SUFICIENTES. Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos. Sentença de improcedência. Recurso da autora, postulando apenas seu alegado direito de reintegração de posse. Direito possessório da autora advindo da condição de esposa do falecido. Prova do casamento, sem que tivesse ocorrido separação (de fato ou judicial). Firme narrativa da autora de manutenção da relação conjugal que não se limitou à presente ação, estendendo-se à ação de reconhecimento de união estável, movida pela ora ré e que restou julgada improcedente em primeiro e segundo graus. Inexistência de prova na presente ação possessória de que a autora não mais exercesse a posse - conjuntamente com o falecido - no domicílio conjugal. E, após devida instauração de inventário dos bens do falecido (autos de no 1058098-57.2020.8.26.0002), restou verificada a nomeação da apelante como inventariante. E, nesse sentido, reconheceu-se que ela (autora) ainda era esposa do falecido, também exercendo posse dos bens do espólio. Incidência do art. 1.991 do Código Civil. Esclarecimento de que o direito real de habitação que, em verdade, deve ser exercido pelo cônjuge em face dos herdeiros do falecido, condição em que a ré não se enquadrava. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.